Tribunal: TJDFT
Processo: 0725476-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725476-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA AGRAVADO: GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 58029872), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução do feito a este juízo de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.132), afetado com a finalidade de “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 64248469). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido afastou o pleito de suspensão do passaporte e da carteira nacional de habilitação do executado, bem como de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões, amparado no fundamento de que tais medidas não se revelam hábeis a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequadas à satisfação do crédito. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031